Tribunal: STF
Processo: ARE 1505141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. DECRETO 11.321/2022, REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, manteve as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022. 2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa” (fl. 5, e-doc. 82).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Narra “que no mérito, a presente lide tem por objeto impedir que a Receita Federal do Brasil exija da contribuinte o recolhimento de tributos sem observação das limitações ao Poder de Tributar Constitucionais, especificamente a anterioridade nonagesimal, os quais foram violados pelo Decreto 11.374 de 2.023” (fl. 2, e-doc. 94).



    Argumenta que “em 30/12/2022 foram publicados os Decretos nº 11.322 e 11.321, alterando-se os arts. 1º do Decreto nº 8.426/2015, que reduziu de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não-cumulativa de apuração desses tributos, e que instituindo-se o desconto de 50% para as alíquotas do AFRMM, estabelecidas pela Lei n. 10.893/2004 (8% e 40%, a depender da hipótese), produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023” (fl. 3, e-doc. 94).



    Sustenta que “as alíquotas para as operações acima são de 0,33% para PIS e 2% para COFINS, assim como houve o desconto de 50% para o Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante. Contudo, apenas um dia depois, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, vigência imediata, visando revogar os Decretos supra identificados” (fl. 4, e-doc. 94).



    Assevera que, “com a publicação do Decreto nº 11.374/2023, que majorou os tributos para as alíquotas de 0,65 de PIS e 4% de COFINS e revogando o desconto de AFRMM, o Poder Executivo aumentou tributos deixando de observar a regra da anterioridade nonagesimal expressamente prevista na Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 94).



    Afirma que, “com base na previsão expressa da Constituição Federal, bem como em diversas decisões proferias pelo E. Supremo Tribunal Federal, se configura evidente a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, que majorou as alíquotas título de PIS e COFINS para 0,65% e 4% com efeitos imediatos e AFRMM, sem observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal” (fl. 10, e-doc. 94).



    Pede conhecimento e provimento do recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 112).



    A agravante limita-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário e pedir “o recebimento do Recurso Extraordinário interposto, reconhecendo o seu cabimento, reformando-se a decisão presente nos autos”  (fl. 10, e-doc. 123).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O Decreto nº 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, estabelecia desconto de 50% para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. 



    Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, a redução das alíquotas entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. 



    O Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, revogou, dentre outros, o Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022. (...)



    O STF, Na ADC 84, que trata de matéria similar, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, II; 3°, I; e 4º, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, a medida cautelar concedida foi referendada para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação.



    A Primeira e a Segunda Turma desta Corte tem inadmitido recursos dos contribuintes em situações semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003976-88.2023.4.04.7205 e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000607-77.2023.4.04.7208. 



    Nesse contexto, tendo em conta que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022, não instituiu ou aumentou tributo, mas apenas manteve as alíquotas fixadas no artigo 6º da Lei 10.893/2004, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida” (fls. 2-3, e-doc. 82).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.487.683/SC, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora